Tribunal: TJES
Processo: 5053040-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053040-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SCANDIAN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5053040-95.2024.8.08.0024

ORIGEM:
2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO SCANDIAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do Autor, ora Recorrido, reconhecendo a prescrição de débito administrativo, declarando a ilegalidade de descontos em folha de pagamento e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

(2). Em breve síntese, o Recorrido, servidor temporário, insurgiu-se contra descontos realizados em sua remuneração de dezembro de 2024 (R$ 4.430,59), referentes a débitos supostamente ocorridos em 2009. O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais, sob o fundamento de que a cobrança foi realizada à revelia do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido atingida pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a Administração Pública pode realizar descontos em folha de pagamento de servidor temporário de forma unilateral e sem a prévia instauração de processo administrativo; (ii) se a pretensão de cobrança de verbas de 2009 está prescrita; e (iii) se a conduta estatal gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observo que a pretensão da Administração Pública de cobrar valores que entende devidos pelo servidor está sujeita ao prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932). Transcorridos mais de cinco anos entre a data do suposto débito (2009) e a efetiva tentativa de desconto (2024), sem que a Administração tenha concluído o processo administrativo de cobrança com a devida notificação e oportunidade de defesa, opera-se a prescrição.

(5). O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública não é absoluto e deve observar, impreterivelmente, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A realização de descontos compulsórios na remuneração do servidor, sem a oportunização de defesa administrativa prévia, configura violação frontal à ordem jurídica. Não pode o Estado impor o ressarcimento ao erário mediante ato administrativo unilateral e imediato, ignorando a necessidade de procedimento que garanta o exercício do contraditório, sendo devida a restituição do montante indevidamente descontado.

(6). A conduta da Administração, ao realizar desconto vultoso na remuneração de caráter alimentar do servidor sem observância das garantias fundamentais, ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo de ordem extrapatrimonial, notadamente pela surpresa e pela privação de verba essencial à subsistência. A manutenção da indenização por danos morais é medida de justiça, em consonância com a jurisprudência pátria sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a realização de descontos em folha de pagamento de servidor público a título de ressarcimento ao erário sem a observância do devido processo legal administrativo. A inobservância do contraditório e da ampla defesa, aliada ao decurso do prazo prescricional, enseja a nulidade da cobrança e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da natureza alimentar da verba afetada.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)